Tribunal: STF
Processo: RHC 261987
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC nº 983.851/RO.



    Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado definitivamente à pena de 13 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, I, do Código Penal – CP.



    Alega-se, em síntese, que a condenação decorreu de um julgamento injusto e ilegal, com base em uma denúncia inepta e sem provas concretas.



    Ao final, requer-se:



    “Por todo acima suscintamente exposto e registrado, reiterando por inteiro os termos da impetração, requeremos seja admitido e processado o presente recurso para dar-lhe o devido Provimento, concedendo a ordem conforme exposto e requerido, para declarar nulo o V. Acordão proferido na Revisão Criminal, declarando os Ilustres Desembargadores impedidos para julgar novamente a Revisão Criminal, aguardando outras providências necessárias, no que contamos com os doutos subsídios da cultura e vasto conhecimento desse Ínclito Ministro.”



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento e pela não concessão da ordem de ofício, em parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO. SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DIALETICIDADE NÃO ATENDIDA. 



    1. Não se admite habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. Súmula 691/STF. 



    2. A incognoscibilidade do writ não é passível de recurso ordinário, pois, nos termos do art. 102/CF, é cabível recurso ordinário para o STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 



    3. A análise das questões veiculadas acarretaria supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência do STF previstos no art. 102/CF. 



    4. As razões recursais não combateram os fundamentos do acórdão recorrido, incorrendo em irregularidade formal violadora do princípio da dialeticidade. 



    - Parecer pelo não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus, assim como pela não concessão da ordem de ofício, porquanto ausentes os requisitos legais.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa ao presente recurso, trecho da decisão questionada:



    “Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. 



    Ademais, não se mostra adequada a possibilidade de análise da matéria para eventual concessão da ordem, de ofício, no presente mandamus, haja vista a constatação da concomitante interposição do Agravo em Recurso Especial n. 2.975.908 /RO pela defesa do ora paciente, o qual encontra-se em trâmite para esta Corte Superior.



    (...)



    Ademais, ainda que superado este óbice, a impetração não poderia ser conhecida, pois "a alegação de inépcia da denúncia resta prejudicada pela superveniência da sentença condenatória" (RHC n. 188.655/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025). 



    A corroborar esse posicionamento:



    (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, "a", do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do presente habeas corpus.”



    Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11).



    Segundo preconizado pela eminente Ministra Relatora naquele julgado, “tratando-se de decisão monocrática, contra ela não poderia ser interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus, porque o art. 102, II, a, da Constituição da República, condiciona a sua apresentação às situações em que se teve um pronunciamento colegiado”. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco:  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO” (RHC nº 121.834/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/11/14);  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Argumentos insuficientes para modificar a decisão ora agravada. Recurso ordinário manejado contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. Violação do princípio da colegialidade suscitada de forma inovadora no agravo regimental. Impossibilidade. Precedentes. Regimental não provido” (RHC nº 121.999-AgR/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/14);  



    “Penal e processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Atentado violento ao pudor contra vulnerável menor de 4 anos de idade (CP, art. 214, c/c art. 224, a). Falsa declaração de pobreza. ilegitimidade do Ministério Público para propor ação penal pública condicionada. Tema não suscitado no Tribunal local. Writ não conhecido, monocraticamente, no STJ. Não interposição de agravo regimental. Jurisdição não exaurida no âmbito do Tribunal a quo. Inobservância do princípio da colegialidade (artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal). Supressão de instância. Pretensão de habeas corpus, de ofício. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade” (RHC nº 11.935/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13).  



    Registre-se, ademais, que “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14). 



    Nesse sentido, destaco, da Primeira Turma, o RHC nº 111.395/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13; e o HC nº 101.407/PR, de minha relatoria, DJe de 19/3/14.



    Ademais, não verifico na espécie, a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente recurso.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente